Tribunal: TJSP
Processo: 4006649-74.2013.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – reapreciação da aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (Tema no 810 do STF) – apreciação da matéria com enfoque quanto à aplicação da tese firmada no Tema no 810 do STF no capítulo da correção

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – reapreciação da aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (Tema no 810 do STF) – apreciação da matéria com enfoque quanto à aplicação da tese firmada no Tema no 810 do STF no capítulo da correção monetária – recurso de apelação da autarquia provido parcialmente – Provimento parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4006649-74.2013.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante VIVALDO ASTOLPHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram
parcialmente o entendimento adotado no V. Acórdão anterior. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4006649-74.2013.8.26.0577 - Voto no 24.947-RE
2
Voto no 24.947-RE
Apelação no 4006649-74.2013.8.26.0577
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelado/Apelante: Vivaldo Astolpho
Comarca de São José dos Campos
Acidente do Trabalho Reexame da matéria, nos termos do art.
1.040, inciso II, do Código de Processo Civil reapreciação da
aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do
mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905 do STJ) e do
RE no 870.947/SE (Tema no 810 do STF) apreciação da
matéria com enfoque quanto à aplicação da tese firmada no
Tema no 810 do STF no capítulo da correção monetária
recurso de apelação da autarquia provido parcialmente

Provimento parcialmente alterado.
Em cumprimento à decisão proferida pela
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público (fls. 254/257), diante do
julgamento definitivo do mérito no REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905
do STJ) e do RE no 870.947/SE (Tema no 810 do STF), a controvérsia
relativa à aplicação da Lei no 11.960/09 (juros e correção monetária), deve
ser reexaminada pela turma julgadora, na forma prevista no artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Iniciada a fase de execução, dentre outros pontos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4006649-74.2013.8.26.0577 - Voto no 24.947-RE
3
o INSS apontou excesso sustentando a aplicabilidade da Lei no 11.960, tese
que foi acolhida no Acordão (fls. 221/228).
O exequente interpôs Recurso Especial a fls.
240/247 e Recurso Extraordinário a fls. 232/239, por meio dos quais
sustenta a inconstitucionalidade da aplicação da Lei no 11.960/09.
Vejamos.
Tratando-se de norma de natureza processual, a
Lei no 11.960/2009 tem incidência imediata sobre as lides em andamento.
Sobre o tema:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
MAJORAÇÃO.
JUROS
MORATÓRIOS
E
CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE AS PARCELAS
VENCIDAS. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, NA REDAÇÃO
CONFERIDA PELA LEI N. 11.960/2009. CRITÉRIOS APLICADOS À
CADERNETA DE POUPANÇA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL,
POR ISSO MESMO APLICÁVEL ÀS AÇÕES AJUIZADAS ANTES DO
INÍCIO DA SUA VIGÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA
CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO N. 1.205.946/SP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EFEITOS MODIFICATIVOS. EXCEPCIONALIDADE. 1. Nos termos do
art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação que lhe foi conferida pela
Lei n. 11.960/2009, nas condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza, incidirão, relativamente à atualização
monetária e aos juros moratórios, os mesmos critérios aplicados à
caderneta de poupança. Tal norma, dada a sua natureza processual, tem
incidência também nas ações ajuizadas antes da sua entrada em vigor,
conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4006649-74.2013.8.26.0577 - Voto no 24.947-RE
4
julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.205.946/SP. 2. Embargos
de declaração acolhidos com excepcionais efeitos modificativos” (STJ, 5a
Turma, EDcl no AgRg no REsp 1227567/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. 15.05.2012).

No tocante à adequação das parcelas em atraso,
os índices de atualização monetária são os pertinentes nos termos da Lei no
8.213/91 e alterações posteriores.
Por seu turno, os juros moratórios são devidos
deste a citação, contados de forma englobada até então e, depois,
decrescentemente, mês a mês.
Partindo-se
dessas
premissas,
passa-se
ao
reexame.
Não obstante a tese fixada no STJ (Tema no 905:
“Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”;
fls. 256), sobre a mesma lei o STF, no julgamento do RE. 870.947 (Tema
no 810), fixou as seguintes teses: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4006649-74.2013.8.26.0577 - Voto no 24.947-RE
5
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Logo, temos que quanto aos juros moratórios o
entendimento é uníssono no julgamento de ambos os temas, porém no que
se refere à correção monetária, enquanto o STJ adotou a aplicação do
INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 (que incluiu o art. 41-A
na Lei 8.213/91), o STF determinou a partir da edição da Lei no 11.960/09
a aplicação do IPCA-E.
Neste ponto, ressalte-se que esta Turma Julgadora
adota o índice de correção monetária que ficou deliberado pelo Supremo
Tribunal Federal a partir da vigência da Lei no 11.960/09.
Por conseguinte, em razão dos julgamentos dos
temas nos 905 do STJ e 810 do STF, alterando entendimento anterior,
passa-se a delinear a aplicação da Lei no 11.960/09, nos seguintes termos:
O recurso de apelação da autarquia comporta
parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4006649-74.2013.8.26.0577 - Voto no 24.947-RE
6
Razão
assiste
ao
exequente
quanto
à
inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária, dado o
reconhecimento de sua inconstitucionalidade, porém não subsiste o critério
por ele adotado na elaboração de seus cálculos, tampouco o IGP-DI fixado
na sentença (fls. 37/43).
O capítulo da sentença envolvendo o percentual
dos juros moratórios comporta alteração, pois está em desacordo com o
que ficou decidido nos temas no 905 do STJ e 810 do STF.
Logo, para a continuidade da fase de execução
novos cálculos deverão ser elaborados, considerando os seguintes critérios:
1) Correção monetária INPC até o início da vigência da Lei no 11.960/09
quando se utilizará o IPCA-E; 2) Juros de mora 1% ao mês até o início da
vigência da Lei no 11.960/09 quando passará para 0,5% devidos deste a
citação, contados de forma englobada até então e, depois,
decrescentemente, mês a mês.
Anote-se, por oportuno, que a adequação da
correção monetária e dos juros moratórios não constitui, no caso,
reformatio in pejus por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser
apreciada sem a necessidade de recurso voluntário ao Tribunal.
Sobre o tema, confira-se a decisão monocrática
proferida pelo Relator Min. Sérgio Kukina no REsp. 1.512.687 - AM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4006649-74.2013.8.26.0577 - Voto no 24.947-RE
7
(2015/0012358-8) em 14.3.2017:
“Trata-se de recurso especial manejado com
fundamento no art. 105, III, a da CF, contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (fl. 82):
REMESSA EX-OFFICIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE. VÍNCULO LABORAL NO PERÍODO.
CABIMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
SALÁRIO
INDEVIDAMENTE RETIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.129 E 140
DA LEI 1.118/1971 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE MANAUS. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL
PELO SALÁRIO. CONFIGURADA. O Servidor Público afastado do
serviço para tratamento de saúde, pelo serviço de perícia médica do
Município, torna legítima na vigência da licença, da manutenção de seu
vínculo com a Administração Municipal. Assegura a CR em seu Art. 7o, a
proteção e percepção do salário. In casu, restando configurado o vinculo
laboral ao servidor com a Prefeitura Municipal de Manaus, os vencimentos
ou salários não pagos durante concessão de licença médica, por força da
natureza alimentar, consubstanciam divida de valor e devem ser pagas
monetariamente corrigidas. Precedentes do STJ. REMESSA EX OFICIO
CONHECIDA E IMPROVIDA. Opostos embargos declaratórios, foram
rejeitados ante a inexistência dos vícios elencados no art. 535 do CPC/73
(fls. 187/192). A parte recorrente aponta violação aos arts. 128 e 460 do
CPC/73. Sustenta que o acórdão recorrido, em sede de reexame necessário
e sem que o recorrente tenha interposto recurso de apelação, incorreu em
reformatio in pejus ao conceder a atualização monetária do valor devido e
a alteração da verba honorária para incidir sobre o valor da condenação, ao
contrário do que foi estabelecido na sentença de primeiro grau. É o
relatório. Registre-se, de logo, que o acórdão recorrido foi publicado na
vigência do CPC/73; por isso, no exame dos pressupostos de
admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no Enunciado
Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9 de
março de 2016 (Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4006649-74.2013.8.26.0577 - Voto no 24.947-RE
8
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça). A irresignação não merece prosperar. Inicialmente, o Tribunal de
origem não se manifestou sobre a alegação de que houve a reformatio in
pejus quando da alteração dos honorários advocatícios para incidir sobre o
valor da condenação, tampouco foram opostos embargos declaratórios para
suprir eventual omissão. Portanto, à falta do necessário prequestionamento,
incide o óbice da Súmula 282/STF. Ademais, a jurisprudência desta Corte
Superior é firme no sentido de que a correção monetária, enquanto
consectário legal da condenação principal, possui natureza de ordem
pública e, por isso, pode ser analisada até mesmo de ofício, inexistindo
reformatio in pejus quando o Tribunal a quo estabelece como essas
parcelas devem incidir. A propósito, os seguintes precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM
SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NON REFORMATIO IN PEJUS E
DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
QUE NÃO DEPENDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO PARA O
TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. A correção monetária, assim como os juros
de mora, incide sobre o objeto da condenação judicial e não se prende a
pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido à Corte
de origem. É matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em sede de
reexame necessário, máxime quando a sentença afirma a sua incidência,
mas não disciplina expressamente o modo como essa obrigação acessória
se dará no caso. 2. A explicitação do modo em que a correção monetária
deverá incidir feita em sede de reexame de ofício não caracteriza
reformatio in pejus contra a Fazenda Pública, tampouco ofende o princípio
da inércia da jurisdição. A propósito: AgRg no REsp 1.291.244/RJ, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 5/3/2013; e AgRg no
REsp 1.440.244/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
10/10/2014. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1364982/MG,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 16/02/2017, DJe 02/03/2017) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. RAZÕES DE RECURSO QUE
NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4006649-74.2013.8.26.0577 - Voto no 24.947-RE
9
AO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE DO STJ. ART. 255, § 4o, II, DO RISTJ. SÚMULA
568/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto contra
decisão publicada em 24/06/2016, que, por sua vez, julgara recurso
interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem,
trata-se de ação ordinária ajuizada pela parte ora recorrida, com o objetivo
de condenar a União ao pagamento de 8,71%, sobre cada fatura dos
serviços prestados ao SUS, a partir de julho de 1994, devidamente
corrigido e acrescido de juros de mora. O Tribunal a quo manteve a
sentença de procedência. III. Interposto Agravo interno com razões que
não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada,
mormente quanto à ausência de violação ao art. 535 do CPC/73, não
prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte. IV.
Segundo a jurisprudência dominante desta Corte, a correção monetária e os
juros de mora, enquanto consectários legais da condenação principal,
possuem natureza de ordem pública e, por isso, podem ser analisados até
mesmo de ofício, inexistindo a alegada reformatio in pejus, pelo Tribunal a
quo. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.577.634/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/05/2016;
AgRg no AREsp 632.493/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2015; AgRg no AREsp
643.934/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 04/05/2015; AgRg no REsp 1.291.244/RJ, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/03/2013. V. Existindo
entendimento dominante acerca do tema, não há que se falar em violação
ao art. 932, IV, do CPC/2015, pois, nos termos da Súmula 568/STJ, "o
relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema". Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.586.101/SP, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
de 13/10/2016. VI. Agravo interno conhecido, em parte, e, nessa parte,
improvido. (AgInt no REsp 1604962/GO, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe
19/12/2016) PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4006649-74.2013.8.26.0577 - Voto no 24.947-RE
10
INSTRUMENTO. PRESENÇA DE OBSCURIDADE NO JULGADO.
CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E DA
CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMATIO IN PEJUS AFASTADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Silente
a sentença de primeira instância a respeito da incidência de juros e
correção monetária, pode o Tribunal, em reexame necessário, estabelecer
como essas parcelas devem incidir, sem implicar reformatio in pejus.
Precedentes. 2. Sobre eventuais diferenças de benefícios previdenciários
concedidos judicialmente, a correção monetária incide desde o vencimento
de cada parcela. 3. Em relação aos juros moratórios, é pacífica a
jurisprudência desta Corte de que, nas ações relativas a benefícios
previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês
até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros
aplicados à caderneta de poupança. 4. Embargos de declaração acolhidos,
com efeitos infringentes. (EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
15/12/2015, DJe 02/02/2016) Ante o exposto, conheço em parte do recurso
especial e, na parte conhecida, nego-lhe provimento. Publique-se”.
Não há condenação em honorários advocatícios,
considerando a sucumbência mínima do embargante (INSS).
Observe-se,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos desnecessários, que tenho por expressamente ventilados,
neste grau de jurisdição, todos dispositivos legais e constitucionais citados
em sede recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, altera-se
parcialmente o entendimento do V. Acórdão anterior, nos termos acima
definidos.
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4006649-74.2013.8.26.0577 - Voto no 24.947-RE
11
RICARDO GRACCHO
Relator